Tribunal: TJDFT
Processo: 0735298-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735298-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Laerte Rosa de Queiroz Junior Agravados: Anderson Gray Frazzon Pereira Fullbless Eventos - Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Laerte Rosa de Queiroz Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0713818-03.2023.8.07.0001, assim redigida: “Recebo os embargos de declaração como petição. Diante da decisão de ID n. 161899622, defiro o efeito suspensivo à impugnação, a fim de evitar o início dos atos expropriatórios. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 50506715), em síntese, que é indevida a ordem de suspensão do curso do incidente processual de cumprimento de sentença determinada pelo Juízo singular, requerida pelos agravados por ocasião da apresentação de sua peça de impugnação. Argumenta, preliminarmente, que a decisão agravada carece de fundamentação e afronta a regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pois o Juízo singular, ao determinar o sobrestamento do incidente processual aludido, limitou-se a fazer referência a ato decisório anterior que não diz respeito ao efeito suspensivo pleiteado pelos devedores. Acrescenta que o depósito efetuado pelos devedores não é suficiente para a finalidade de garantir o juízo, nos termos da regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC, pois o valor depositado não abrange a integralidade do crédito buscado, mas apenas a quantia que os devedores entendem devida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja cassada ou reformada a decisão agravada, com a subsequente determinação de prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença, bem como o posterior provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 50506723) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 50506722) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão que, ao acolher requerimento formulado pelos devedores em sua impugnação, suspendeu o curso do incidente processual de cumprimento de sentença para a finalidade de evitar o início dos atos expropriatórios. Na origem o agravante requereu a instauração de incidente de cumprimento de sentença (Id. 50506729, fls. 5-7) com o intuito de obter a satisfação de crédito referente à condenação dos recorridos ao pagamento de honorários de advogado, tendo o credor estabelecido o valor da dívida em R$ 28.131,76 (vinte e oito mil, cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos). Os devedores, ora agravados, ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que suscitaram a preliminar de ilegitimidade ativa do credor, bem como apontaram a ausência de demonstrativo atualizado do crédito e a ocorrência de excesso na quantificação da dívida (Id. 50506729, fls. 168-174). Por ocasião do oferecimento da impugnação aludida, efetuaram o depósito da quantia que entenderam devida, ou seja, R$ 4.849,07 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e sete centavos), bem como requereram o sobrestamento do curso do incidente processual, de acordo com a regra prevista no art. 525, § 6o, do CPC. O Juízo singular proferiu a decisão referida no Id. 161899622 dos autos do processo de origem, por meio da qual determinou a intimação dos demais advogados que atuaram na demanda de origem para que se manifestassem a respeito da alegada ilegitimidade ativa, assim redigida: “Determino o cadastramento, como interessados, e a intimação de: DIOGO BARBOSA SILVEIRA, inscrito na OAB/DF sob o n. 29.909; e LISDEDTE DE OLIVEIRA SILVEIRA, inscrita na OAB/DF sob o n. 26.705, advogados dos réus PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA – ME e ROBERTO SAVIO GUIMARAES DE CARVALHO; e de DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, inscrito na OAB/DF sob o n. 4.604, advogado da ré ASCADE – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Os referidos advogados atuaram no processo de origem (no 0704514-19.2019.8.07.0001), patrocinando os interesses das partes vencedoras (procurações anexas a essa decisão). Assim, deverão tomar conhecimento deste cumprimento de sentença, e manifestar-se acerca da legitimidade ativa do exequente - LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR. Prazo: 15 dias. Caso não se manifestem, deverão ser intimados pessoalmente para tal finalidade, nos endereços cadastrados no sistema.” Os devedores interpuseram embargos de declaração por meio dos quais sustentaram a existência de omissão a respeito do requerimento de suspensão do incidente processual, formulado em sua impugnação (Id. 162661725 dos autos do processo de origem). O Juízo singular, então, proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual recebeu os embargos aludidos como petição e, fazendo alusão ao ato decisório anterior (161899622 dos autos do processo de origem), deferiu o “efeito suspensivo à impugnação, a fim de evitar o início dos atos expropriatórios”. É perceptível que o Juízo singular, com a devida vênia, não expôs os fundamentos pelos quais deferiu o efeito suspensivo requerido pelos devedores, pois não fez qualquer referência ao eventual preenchimento, no caso, dos requisitos prefigurados no art. 525, § 6o, do CPC. Não foi analisada a questão referente à insuficiência do depósito efetuado para a finalidade de garantia de juízo, questão extremamente relevante diante da manifesta divergência entre o valor cobrado e aquele depositado, e nem mesmo avaliada, sequer superficialmente, a relevância dos argumentos articulados pelos devedores em sua impugnação. A decisão agravada, em verdade, limitou-se a fazer alusão ao ato decisório anterior, por meio do qual foi determinada, singelamente, a intimação dos demais advogados que atuaram na demanda de origem. A decisão utilizada como fundamento para o pronunciamento judicial ora agravado, porém, também não avaliou o preenchimento dos requisitos necessários para o sobrestamento almejado, como acima exposto. Convém ressaltar que nos termos do art. 489, § 1o, incisos II e IV do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que emprega “conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”, bem como aquela que deixa de enfrentar “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Além disso, é preciso ressaltar que o Juízo singular proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual deferiu o requerimento de efeito suspensivo, sem que tivesse dado oportunidade ao credor, ora recorrente, para oferecer contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelos devedores. Na hipótese, percebe-se a ocorrência de error in procedendo, pois a decisão impugnada não contém fundamentação apta a demonstrar o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 525, § 6o, do CPC. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 525, § 6o, DO CPC. AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. MULTA POR AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL OU IMPROCEDENTE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os motivos de fato e de direito estão evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil - CPC prevê que ‘A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação’. 3. Em síntese, tem caráter excepcional a atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Devem ser atendidos os seguintes requisitos: a) pedido do impugnante; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. Precedente do TJDFT. 4. A aceitação da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, bem como a atribuição do efeito suspensivo, não é um direito subjetivo da parte, mas sim uma faculdade do magistrado. 5. Na hipótese, há diferença considerável entre a quantia penhorada e o débito exequendo. O montante bloqueado é insuficiente até mesmo para garantir o juízo em relação ao valor incontroverso. Ademais, há decisão nos autos do cumprimento de sentença que determina a liberação desses valores. Logo, com a liberação deles, não há garantia sequer parcial do juízo e, por consequência, está ausente um dos requisitos previstos no art. 525, § 6o, do CPC. 6. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, pois tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo. 7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra (art. 80 do CPC), o que não ocorreu. Também é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, pois sequer houve a interposição de agravo interno. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1700239, 07059541420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE OBRIGADA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. AGREGAÇÃO. AUSÊNCIA (CPC, ART. 995 C/C ART. 1.029, §5o). CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS (CPC, ART. 525, § 6o). GARANTIA DA EXECUÇÃO. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO AO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ASSEGURADOS AO PATRONO DA PARTE VENCEDORA E CUSTOS PROCESSUAIS. REPETIÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA PARTE VENCEDORA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. INCLUSÃO NA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE. PREVISÃO COADUNADA COM O PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. OMISSÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. EFEITO ANEXO À SUCUMBÊNCIA. REEMBOLSO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE EFETIVAMENTE ARBITRADO. REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA FÓRMULA FIXADA PELO TÍTULO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. Considerando que o manejo dos recursos constitucionais - recurso especial e/ou recurso extraordinário -, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituídos de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, resolvido o apelo manejado e inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja, se interposto qualquer dos apelos extremos, é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520). 3. A impugnação ao cumprimento de sentença, de natureza provisória ou definitiva, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas à fase executiva da ação ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 525, caput), não está municiada com efeito suspensivo, o qual, como exceção à regra, somente é passível de ser lhe conferido em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a fase executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 525, §6o, do estatuto processual. 4. Conquanto no trânsito processual o custeio da prova pericial esteja reservado à parte que a reclamara com exclusividade, sagrando-se vencedora, assiste-a o direito de ser contemplada com o reembolso do que despendera à guisa de custas e honorários periciais, conforme princípio comezinho de direito processual segundo o qual ao vencido devem ser imputados todos os ônus processuais, que compreendem inexoravelmente o aditando pela parte vencedora à guisa de honorários periciais, não afastando essa inexorável certeza eventual omissão da sentença ao não explicitar o alcance das verbas de sucumbência, pois inerente à sucumbência, independendo até mesmo de pedido (CPC, arts. 82, § 2o, 95 e 322, §1o). 5. Obrigada a parte vencida a reembolsar o despendido pela parte vencedora com o adiantamento de honorários periciais, o correspondente deve ser agregado de juros de mora cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença, pois somente então a obrigação germina e se torna perfeita e acabada, e até então a vencida não estava alcançada pela obrigação de repetir o equivalente, consoante, inclusive, apregoa o legislador processual ao tratar da incidência dos acessórios sobre honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor certo (CPC, art. 85, §16). 6. Estabelecidos os parâmetros que devem governar a mensuração do crédito reconhecido e assegurado pela coisa julgada, sua mensuração deve ser promovida em conformidade com os critérios estabelecidos, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementá-lo sob o prisma da ótica das partes, à medida que a res judicata não permite a extração de direito além daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão. 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1631551, 07219915320228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUISITOS. ART. 525, §6o, CPC. NÃO PREENCHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor visando a suspensão do feito e o reconhecimento do excesso de execução. 2. Sobre a suspensão do cumprimento de sentença, o art. 525, §6o, CPC, dispõe o seguinte: ‘§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação’. 2.1. Nesse aspecto, ‘as exigências estipuladas no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, são cumulativas, de sorte que, à falta de qualquer delas, não se pode agregar efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença’ (TJDFT, 4a Turma Cível, 07049464120198070000, rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJe 17/9/2019). 2.2. No caso, o pedido de suspensão do cumprimento foi formulado sem qualquer garantia do juízo. Além disso, o agravante não logrou comprovar o risco de dano e a relevância jurídica da fundamentação, limitando-se a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar caso haja a penhora, em suas contas, do valor exequendo. 3. A alegação de excesso de execução também não merece acolhimento, pois o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pela exequente inclui apenas os encargos determinados pelo título judicial exequendo, que condenou o agravante ao pagamento de R$212.203,41, acrescidos de correção e juros de mora de 1% a.m., desde 28/8/19, e ao pagamento de custas e verba honorária fixada em 15% do valor da obrigação. 4. Outrossim e como sinalado na própria decisão recorrida, "As razões que fundamentaram o pedido de sobrestamento da demanda, consubstanciadas nos impactos financeiros ocasionados pela COVID-19 e na necessidade de manutenção do funcionamento do hospital, não ostentam suporte jurídico, sobretudo porque não se amoldam a qualquer das hipóteses legalmente admitidas e previstas para a suspensão da marcha processual". 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1328167, 07518707620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO (ART. 525, § 6o DO CPC/15). 1. A atribuição do efeito suspensivo à impugnação, segundo a redação do § 6o do artigo 525 do CPC, tem cabimento quando forem relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar dano grave de difícil ou incerta reparação ao executado, o que não ocorre no presente caso. 2. No caso concreto, o agravante não demonstrou quaisquer elementos de convicção a confirmar que o prosseguimento da execução poderá comprometer sua situação financeira, ou que teria efeito irreversível, bem como reconheceu, mesmo discordando do quantum debeatur, a existência da dívida exequenda. 3. A tese que discute o afastamento da preclusão lógica relacionado ao valor total da dívida já foi objeto do julgamento do AI 0719740-67.2019.8.07.0000, por isso resta preclusa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, e agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1241655, 07256325420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do agravante, indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, § 6o, do Código de Processo Civil. 2. Para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser preenchidos os requisitos do art. 525, § 6o do CPC, quais sejam, o requerimento expresso do impugnante, a garantia do juízo, caução ou depósito suficientes, a relevância dos fundamentos e argumentação relevante de que o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao devedor dano de difícil ou incerta reparação. 3. Ausente qualquer dos requisitos mencionados, não é possível a concessão do efeito suspensivo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1067489, 07135393020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) Convém observar que a determinação de prosseguimento regular do incidente de cumprimento de sentença não exclui a análise a respeito da definição do valor da dívida com fundamento no conjunto probatório constante nos autos. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente se afiguram verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão do incidente de cumprimento de sentença certamente ocasionará prejuízos ao recorrente, que busca a satisfação do seu crédito. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para, ao afastar o efeito suspensivo conferido à impugnação apresentada pelos devedores, determinar o regular prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença. A tutela provisória ora deferida, convém esclarecer, não impede o proferimento de nova decisão pelo douto Juízo singular ou mesmo a posterior determinação de suspensão do curso do incidente processual aludido, mediante o devido exame, no caso concreto, do preenchimento dos requisitos legais exigidos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator